Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735933-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS KRAINSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PASEP. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 21 da Lei 7.347/1985, 2°, 3°, § 2°, e 6°, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação existente entre as partes é de consumo, tendo em vista que não se restringe apenas ao simples depositário de valores do fundo gestor do PASEP, mas de sua gestão de valores nas contas individuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 492 do CPC, assim como 4o e 5o, ambos da LC 8/1970, porquanto entende que faz jus à indenização por danos morais e materiais, diante da má administração, pelo recorrido, dos valores referentes à conta PASEP. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 21 da Lei 7.347/1985, 2°, 3°, § 2°, e 6°, inciso VIII, todos do CDC, bem como ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi demonstrada, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027